Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE ACIDENTAL. ETANOL NO SANGUE DO SEGURADO. CONSTATAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. EXCLUSÃO. ABUSIVIDAE. SÚMULA 620 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O seguro de vida é caracterizado como seguro de pessoa, pois o bem a ser tutelado é de ordem extrapatrimonial, ou seja, visa garantir a integridade física ou a vida do indivíduo segurado.

2. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (Enunciado de Súmula 620 STJ).

3. No caso, ainda que constatado etanol no sague do segurado falecido, incabível a exclusão da cobertura securitária por contrariar a finalidade do próprio contrato.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.